Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-49.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços turísticos. Cruzeiro Marítimo. Ação objetivando a restituição de quantia paga. Cumulação com pedido de indenização por danos morais. Denunciação da Travel Ace Assistance à lide. Sentença que julgou procedente a lide principal, condenando, solidariamente, as corrés e extinguiu a lide secundária. Pretensão à reforma manifestada apenas por uma das

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços turísticos. Cruzeiro Marítimo. Ação objetivando a restituição de quantia paga. Cumulação com pedido de indenização por danos morais. Denunciação da Travel Ace Assistance à lide. Sentença que julgou procedente a lide principal, condenando, solidariamente, as corrés e extinguiu a lide secundária. Pretensão à reforma manifestada apenas por uma das corrés.
Constatação da abusividade da previsão contratual que impunha a perda total do valor do contrato. Restituição que se justifica, nos termos das normas consumeristas, mormente considerando o fato de que cancelamento decorreu do falecimento de familiar, contratante dos serviços em questão. Inteligência dos artigos 49 e 51, IV e §1o, II e III, do CDC. Deliberação Normativa n. 161/85, da EMBRATUR que regula os procedimentos decorrentes do cancelamento, parcial ou total, do contrato, permitindo a retenção de valores pagos, excluindo expressamente as hipóteses de cancelamento decorrentes de casos fortuitos e de força maior. Descabida a pretensão subsidiária à retenção do percentual de 20% sobre os valores pagos a título de multa.Danos morais configurados, à luz das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório razoavelmente arbitrado.
Verba honorária que não comporta redução, por isso que de acordo com as diretrizes legais.
Pretensão à "inclusão da seguradora no polo passivo" que se encontra em dissonância com a realidade dos autos.
RECURSO DESPROVIDO